Tribunal: TJBA
Processo: 8045653-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045653-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ELEIKA DINARA RODRIGUES BARBOSA DE MORAIS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE GRAU II. PRESCRIÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para limitar o tratamento a 60 (sessenta dias), condicionando a continuidade do tratamento à realização de perícia, além de estabelecer limite para a multa imposta em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de internação de paciente com obesidade grau II em clínica especializada, condicionando o atendimento à inexistência de estabelecimento credenciado apto ao tratamento.

A decisão agravada ainda fixou multa diária de R$ 400,00 pelo descumprimento da medida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a internação em unidade não credenciada indicada pelo médico assistente diante da ausência de alternativa equivalente na rede; e (ii) saber se é possível limitar a multa diária imposta, bem como a duração do tratamento concedido por tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A prescrição médica apresentada e o quadro clínico da paciente evidenciam a necessidade da internação, sendo legítima a concessão da tutela para atendimento fora da rede, na ausência de unidade credenciada apta.

A jurisprudência do TJBA consolida entendimento no sentido de que a cobertura contratual deve ser garantida no município do beneficiário, e, na impossibilidade, admite-se o reembolso ou o custeio da unidade fora da rede.

As alegações recursais da operadora são genéricas e não infirmam o conteúdo probatório que fundamentou a decisão recorrida.

Quanto à multa, é razoável o valor fixado (R$ 400,00 por dia), mas deve ser limitada a R$ 10.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O prolongamento indefinido da internação deve ser evitado, sendo adequado condicionar sua continuidade à realização de perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para limitar o prazo da internação a 60 (sessenta) dias, condicionando sua prorrogação à realização de perícia, e fixar o teto da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para internação fora da rede credenciada de plano de saúde, na ausência de unidade equivalente. 2. A multa cominatória por descumprimento da tutela deve observar os critérios de razoabilidade, com limite máximo. 3. A prorrogação de internação determinada por liminar deve ser condicionada à nova avaliação pericial.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso,
nos termos do voto do relator.